Tribunal: TCU
Processo: 008.151/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2096/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.151/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Araújo Ribeiro (XXX.726.868-XX); Edson José da Silva Júnior (XXX.284.445-XX); Fabio Gava Aoki (XXX.500.248-XX); Francielle Santo Pedro Simões (XXX.415.198-XX); Isis Boll de Araújo Bastos (XXX.882.280-XX); Izabela Pontes Fiuza Pereira (XXX.776.495-XX); Milton Seidi Uemura (XXX.388.138-XX); Reinildo Bispo dos Santos (XXX.417.395-XX); Taynara Fitz Patriarcha (XXX.199.759-XX); Thiago da Silva Domingos (XXX.954.048-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.